Tribunal: TJPA
Processo: 0800052-35.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800052-35.2019.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: VALERIA CORDEIRO CANCELA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

READEQUAÇÃO DE JULGADO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA RESPONSÁVEL POR FILHO AUTISTA. PLEITO DE REDUÇÃO A CARGA HORÁRIA EM 50%, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL 8.112/90. INAPLICABILIDADE. ESTADO DO PARÁ POSSUI LEGISLAÇÃO QUE TRATA O ASSUNTO E ESTABELECE A REDUÇÃO EM ATÉ 01 HORA POR DIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL, ANTE A EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL TRATANDO DO ASSUNTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTEDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado anteriormente. Desse modo,
conheceu e denegou a segurança
, adequando-o ao entendimento firmado no RE 1.237.867 / RG (tema 1097), tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, referente ao Mandado de Segurança (Processo nº 0800052-35.2019.8.14.0000) em que aduz a impetrante ser detentora do direito líquido e certo à redução em 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo de sua remuneração, tendo em vista que seu filho menor, é portador de deficiência com transtorno do espectro autista, nos termos da Lei 12.764/2012, necessitando de seu acompanhamento diário nas inúmeras terapias e consultas médicas indispensáveis para que desenvolva e consiga executar tarefas elementares à sua sobrevivência.

O Acórdão recorrido, registrado sob o Id nº 5015460, concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo que a impetrante tem direito líquido e certo à redução de sua carga horária, sem redução de seus vencimentos e sem compensação de horários, com fundamento na Lei Federal 8.112/90. Assim, determinou ao Estado do Pará que reduza em 50% (cinquenta por cento) a carga horária de trabalho da impetrante, sem prejuízo da remuneração e sem compensação de horário.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso Especial (Id nº 5401264) e Recurso Extraordinário (Id nº 5401440). Ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, o Vice-Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1.237.867/RG, a fim de que fosse possível realizar o seu cotejo com o que foi decidido pela Corte local. Ademais, o Exmº Vice-Presidente deixou de realizar a admissibilidade do recurso especial interposto pelo Estado do Pará, pois entendeu que a matéria é prejudicial à sua análise.Ato contínuo, o determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1.237.867/RG (Id nº 11217294).

Após o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.237.867/RG (Tema 1.097), determinei a intimação das partes para manifestarem sobre o dessobrestamento do feito (Id nº 13278246).

O Ministério Público se manifestou que nada tem a opor quanto ao dessobrestamento do feito, considerando que a tese fixada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.237.867/RG (Tema 1.097) reconheceu que: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990” e que o referido julgado transitou em julgado em 12/04/2023.

Desse modo, determinei que os autos fossem encaminhados à Vice-presidência desta Corte de Justiça para as providências necessárias, uma vez que o Acórdão acostado ao Id nº 5015460 está de acordo com o julgamento proferido no Recurso Extraordinário nº 1.237.867/RG (Tema 1.097).

A Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial, pois o caso se enquadra na hipótese do art. 1.030, I, do CPC, pois incide a tese nº 1.097 do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1237867), pela qual "aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990", a qual não pode ser superada em sede de recurso especial.

Inconformado com essa Decisão, o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra as decisões de ID n.º 14787494, que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, dada a aplicação do tema 1.097/STF, pela qual “aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990".

A Vice-Presidência utilizou o juízo de retratação (art. 1.021, §2º, CPC), revogando a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário (ID n.º 14787494), passando a realizar novo juízo de adequação ao Tema 1.097/STF, pois com a superveniência de fato novo trazido pela parte agravante, qual seja, a promulgação da Lei Estadual n.º 9.313/2021, surge a necessidade de nova avaliação da situação, em confronto com o que dispõe o decidido na tese supramencionada.

Assim, restando consagrado em nosso sistema jurídico que o tribunal local é a última instância ordinária soberana na análise de fatos e provas, à luz do disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1.040, II, do mesmo código, bem como em homenagem ao sistema processual de precedentes, a Vice Presidência determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, a fim de que se pronuncie se a hipótese debatida poderia, ou não, subsumir-se à tese firmada no Tema 1.097, do Supremo Tribunal Federal (art. 1.040, II, CPC).

Tendo em vista a aposentadoria da desembargadora relatora Diracy Nunes Alves, os autos foram encaminhados ao meu gabinete conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão nº 5015460, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 1237867) – (Tema 1097).

No julgamento paradigma Recurso Extraordinário nº 1237867 (Tema 1097), o Supremo Tribunal Federal decidiu à unanimidade nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3º, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3º, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7º, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4º, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990”.(STF - RE: 1237867 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

Pois bem.

Examinando os presentes autos, percebe-se que inicialmente a impetrante impetrou mandando de seguança afirmando ser detentora do direito líquido e certo à redução em 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo de sua remuneração, tendo em vista que seu filho menor, na época tinha 11 anos de idade, apresentava o transtorno do espectro autista, nos termos da Lei 12.764/2012, necessitando de seu acompanhamento diário nas inúmeras terapias e consultas médicas indispensáveis para que desenvolva e consiga executar tarefas elementares à sua sobrevivência.

Na época em que foi impetrado o mandado de segurança a Lei 5.810/94, que institui o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Pará não tratava sobre a redução de jornada de trabalho para acompanhar dependente portador de necessidades especiais, sendo disponibilizada apenas “licença por motivo de doença em pessoa da família” (art. 85).

Além disso, a impetrante conseguiu comprovar a dependência do filho em relação ela posto que contava com apenas com 11 (onze) anos de idade (vide certidão de nascimento no id 1261672). Segundo que o laudo de perícia médica n.º 191779A (id 1261669) assinado pelas médicas peritas Aline Santos e Wanda Santos, da Coordenadoria de Perícia Médica, da Secretaria de Estado de Administração, datado de 20/02/2018, juntamente com o laudo médico assinado pelo psiquiatra Márcio Coleman, da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Isabel do Pará, datado de 08/10/2019 (id 2336096), comprovam a deficiência do menor com diagnóstico CID F84.0 (autismo grave) e F72 (retardo mental grave). Terceiro, todas as declarações e recibos colacionados aos autos de diversos profissionais que assistem o menor provam cabalmente a necessidade de acompanhamento médico, terapêutico, fisioterapêutico e pedagógico do infante.

Naquela ocasião foi destacado que o pedido administrativo da impetrante a fim de que tivesse a redução em 50% de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação de horário foi indeferido sob o fundamento de que não havia disposição legal sobre a matéria e que tal medida implicaria em aumento de gasto para a administração pública.

Diante dessa omissão legislativa o magistrado a quo de forma correta aplicou analogicamente o disposto no art. 98 da Lei Federal 8.112/90 que trata sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas federais, in verbis: Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.§1º Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97). Também,
será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) §3º As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. (negritei)

Naquele momento processual o magistrado a quo percebeu que a servidora pública preenchia as exigências feitas pela Lei Federal que lhe autorizava a ter o horário especial, posto que há dependência comprovada e presumida do menor em relação à sua genitora, bem como há laudo de perícia médica vinculada à Secretaria Estadual de Administração comprovando a deficiência.

Desse modo, foi decidido à unanimidade pela concessão da segurança, reconhecendo o direito líquido e certo em favor da impetrante para que tivesse redução de sua carga horária, sem redução de seus vencimentos e sem compensação de horários, com fundamento na Lei Federal 8.112/90 e concluiu pela redução em 50% (cinquenta por cento) da carga horária de trabalho da impetrante, sem prejuízo da remuneração e sem compensação de horário.Nota-se que o referido julgado foi publicado no mês de abril de 2021 e diante dessa omissão legislativa o Estado do Pará passou a trabalhar para mudar a redação do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado no intuito de incluir essa possibilidade para garantir horário especial ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência, independentemente de compensação de horário, quando comprovada a necessidade.

No mês de setembro de 2021, o Estado do Pará publicou uma modificação no RJU dos Servidores Estaduais, nos seguintes termos:

Art. 66-A. Será concedido horário especial com redução de carga horária ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo à remuneração, quando comprovada a necessidade.§ 1° A redução da carga horária não poderá ultrapassar o limite de 1 (uma) hora diária.§ 2° A garantia estabelecida no caput somente será concedida ao servidor público efetivo ou comissionado que cumprir o mínimo de 6 (seis) horas diárias de jornada de trabalho.§ 3° A comprovação da necessidade a que se refere o caput deste artigo dependerá de avaliação da pessoa com deficiência por junta oficial multiprofissional, integrada por pelo menos um médico especialista na área da deficiência, um assistente social e um psicólogo.§ 4° A avaliação da junta oficial multidisciplinar deverá ponderar questões fáticas, sociais, econômicas e médicas do caso, indicando se há real necessidade de assistência direta do servidor à pessoa com deficiência e, se houver, em quais horários.Art. 66-B. A concessão de horário especial deverá atentar para:I - comprovação da necessidade indispensável da assistência direta do servidor à pessoa com deficiência, quando não puder ser prestada simultaneamente ao cumprimento integral da jornada de trabalho; e/ouII - comprovação da necessidade de reabilitação da pessoa com deficiência, desde que indispensável à presença do servidor na reabilitação e incompatível com o horário de trabalho.§ 1° Havendo acumulação legal de dois cargos, a redução de jornada se dará em apenas um deles.

§ 2° No caso de haver dois ou mais servidores, responsáveis pela mesma pessoa com deficiência, enquadrados nas disposições do art. 66-A, a somente um deles será concedido o horário especial, sendo possível a alternância entre um e outro, desde que periódica.Art. 66-C. O pedido de horário especial deverá ser dirigido aos titulares dos órgãos ou entidades estaduais que o autorizará, desde que atendidos os requisitos do art. 66-D.Art. 66-D. O pedido de horário especial deverá ser acompanhado, entre outros, dos seguintes documentos:

I - laudo médico que comprove a deficiência emitido ou homologado pela junta oficial multiprofissional;II - relatório emitido por médico especialista na área da deficiência, em que conste a data de início, o tipo de deficiência, se passível de reversão ou não com os tratamentos atualmente disponíveis e a recomendação da redução da jornada de trabalho com os motivos da sua necessidade, na forma do art. 66-B;III - indicação de reabilitação, se houver, devidamente justificada e emitida por médico especialista na área da deficiência:a) especificando os dias da semana, os horários e duração da reabilitação, com o nome completo, o número do registro profissional e a data, em papel timbrado da instituição em que é atendido, com o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço e telefone;
b) declarando a impossibilidade de realização da reabilitação em outro horário que não coincida com a jornada de trabalho do servidor. IV - prova do vínculo entre a pessoa com deficiência e o servidor.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão considerados como reabilitação apenas os tratamentos de saúde reconhecidos pela comunidade científica e de eficácia comprovada.Art. 66-E. A redução da carga horária poderá ser consecutiva, intercalada, alternada ou escalonada, de acordo com a necessidade.Art. 66-F. O servidor deverá reapresentar os documentos estabelecidos no art. 66-D anualmente, para fins de reavaliação da concessão e da extensão do horário especial, sem prejuízo de ser convocado a qualquer tempo para reavaliação da concessão do horário especial e/ou apresentação do comprovante de frequência emitido pelo profissional responsável pela reabilitação, se for o caso.Art. 66-G. A redução de carga horária se extinguirá com a cessação do motivo que a houver determinado, independentemente de qualquer ato extintivo da autoridade pública.Art. 66-H. A redução da carga horária será considerada como de efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais.”Diante do fato novo e considerando que a matéria discutida nos autos, não transitou em julgado, ou seja, cabe modificações. Desse modo, com o advento da Lei Estadual que passou a normalizar essa lacuna legislativa, entendo ser necessário a readequação do Acórdão Id. 5015460 para que observe a consolidação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubistanciado no RE nº 1237867/SP (Tema 1097).

Diante disso, o Estado do Pará criou uma lei especifica para regulamentar essa matéria, bem como o fato de não ter ocorrido o transito em julgado da matéria recorrida, torna-se necessária e prudente readequear o julgado, com fulcro na Lei Estadual, o que afasta o entendimento quanto a aplicação da Lei Federal.É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que o servidor estadual e municipal que seja responsável por pessoas com deficiência possui direito a jornada de trabalho reduzida, estendendo a eles o que já é garantido a servidores federais. Porém, tal entendimento se aplica apenas em caso de ausência de legislação específica no Estado ou Município, o que não é o caso.

Vejamos o julgado do STF:

CONSTITUCIONAL. ADMINSTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À REDUÇÃO DE JORNADA. CONVENÇÃO DE NOVA YORK. DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONOMICA E JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL E DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDAS. I - A causa extrapola os interesses das partes envolvidas, haja vista que a questão central dos autos (possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência, com fundamento na Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) alcança os órgãos e entidades da Administração Pública de todos os estados da federação e municípios que não tenham legislação específica cuidando do tema. II – Existência de questão constitucional e de repercussão geral reconhecidas.(STF - RE: 1237867 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/11/2020)(negritei)

Conforme negritado na ementa supratranscrita, a decisão alcança todos os Estados e Municípios que não possuem legislação específica cuidando do tema. Não é o caso dos autos. Como dito, o Estado do Pará possuiu legislação que trata do assunto e estabelece o limite diário de até 01 hora de redução da carga horária. Não se pode ignorar que existe legislação Estadual tratando o assunto, a qual precisa ser aplicada uma vez que se encontra vigente. Ademais, a aplicação da legislação federal, que prevê a redução em 50% da carga horária, somente deve ser aplicada por analogia, em caso de ausência de lei específica no Estado ou Município. Tal entendimento é bem enfatizado nos julgados. APELAÇÃO – Servidora do Município de Bauru – Pretensão à redução da carga horária de trabalho, sem redução de vencimentos e sem necessidade de compensação, pelo fato de seu filho ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Sentença de improcedência - Irresignação da autora – Cabimento – Inteligência dos arts. 4º e 7º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico pátrio conforme o procedimento do art. 5º, § 3º, da CF – "Status" de emenda constitucional – Possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria afeta aos servidores públicos quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do Município – Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça – Sentença reformada – Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10252194720218260071 SP 1025219-47.2021.8.26.0071, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 17/01/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/01/2023). (negritei) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - REDUÇÃO DE 50% DA CARGA HORÁRIA - FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA - ART. 4º DA LICC -POSSIBILIDADE - NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL - LEI FEDERAL 8.112/90, ART. 98, § 3º E LEI ESTADUAL 9.401/86, ART. 1º - AUSÊNCIA DE OFENSA Á LEGALIDADE ADMINISTRATIVA E À SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO PROVIDO. 1. Na ausência de lei do Município de Paraisópolis que autorize a redução da jornada de trabalho de servidora pública, mãe de criança portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), impõe-se, com âncora no art. 4º da LICC, a aplicação da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito, de modo a pacificação do conflito. 2. Por analogia, possível a aplicação do art. 1º da Lei Estadual n. 9.401/86 e do artigo 98, § 3º da Lei Federal n. 8.112/90, de modo a permitir que a servidora do Município de Paraisópolis labore 20 horas semanais (art. 1º da Lei Estadual 9.401/86), sem compensação e sem prejuízo de sua remuneração e adicionais que a tem como base. 3. A atuação do Poder Judiciário visando suprir a lacuna da lei não configura ofensa ao princípio da legalidade ou ao da Separação de Poderes, senão interpretação sistemática e analógica dos dispositivos legais vigentes, que regem a tutela dos direitos das pessoas vulneráveis, em especial, das crianças e adolescentes que necessitam de proteção especial do Estado. (TJ-MG - AC: 10473170026727001 Paraisópolis, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021)

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão nº5015460, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n.º 1237.867 (Tema 1097), DENEGO A SEGURANÇA para que seja aplicada a Lei Estadual n.º 9.313/2021, reduzindo o horário de trabalho da servidora em 1 hora, com fulcro no art. 66-A, §1º, do RJU.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
, Relator

Belém, 28/11/2023